Tribunal: TJDFT
Processo: 0715749-86.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de contradição no acórdão revisto, notadamente acerca da responsabilidade pelo acidente (imprudência do embargado).
II. Não constatado o alegado vício na decisão colegiada revista, a qual, a par de confirmar a sentença por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente os fundamentos jurídicos contrários ao interesse da embargante: culpa exclusiva do embargante, a atrair a obrigação indenizatória dos danos decorrentes do acidente entre veículos automotores.
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão ora revisto, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. Improvidos os embargos declaratórios